Tribunal: TJMT
Processo: 1027261-03.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027261-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO DOS SANTOS FORTUNATO - CPF: 008.935.861-96 (AGRAVANTE), KEROLLAYNI ALVES DE BRITO - CPF: 062.432.391-95 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO PRESIDENCIAL Nº.
11.302/2022
– NEGATIVA NA ORIGEM – REPRIMENDAS DOS DELITOS HEDIONDOS QUE SE ENCONTRAM PENDENTES DE CUMPRIMENTO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –

INTELIGÊNCIA
DO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL –
DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – DADOS DO EXECUTIVO DE PENA DO AGRAVANTE INSERIDOS DE MANEIRA CORRETA NO SISTEMA SEEU E DE ACORDO COM A LEI DE EXECUÇÕES PENAIS
– SUPOSTO EQUÍVOCO NÃO DEMONSTRADO
– DECISÃO MANTIDA

– AGRAVO DESPROVIDO
.

O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º,
caput
e parágrafo único).

O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito "impeditivo", é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos.

Devidamente certificada a regularidade do cálculo de pena para a concessão de eventuais benefícios executórios e, não existindo qualquer elemento que evidencie eventual erro, escorreita é a decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Leandro dos Santos Fortunato
, tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n. º 0012501-08.2018.8.11.0055, que indeferiu seu pedido de concessão de indulto previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022 e de retificação de informações no SEEU.

A Defesa pugna pela concessão de indulto nos termos do Decreto nº 11.302/2022

e, consequentemente, que seja extinta a punibilidade do reeducando em relação ao crime previsto no artigo 155, § 4º e art. 180,
caput
, ambos do CP, decorrente da Ação Penal nº 0021579-94.2016.8.11.0055 e 0003555-57.2012.8.11.0055, destacando que a pena máxima em abstrato não supera cinco anos.

Sustenta que há divergência de informações sobre o tempo de pena cumprida, em dois campos distinto do executivo penal
“cálculo dos requisitos temporais”
e
“resumo da situação executória”
, o que pode lhe causar prejuízo.

Pede o provimento para que seja deferido o pleito de concessão de indulto e corrigido o erro no sistema SEEU (Id. 241857685).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer o desprovimento do recurso (Id. 241857685).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 244013196).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pleiteou a concessão de indulto natalino do ano de 2022 em relação ao crime não impeditivo e a consequente extinção da punibilidade, alegando ter cumprido todos os requisitos legais para tanto
.

Depreende-se destes autos, que o agravante cumpre pena unificada de 33 anos e 07 meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos crimes de receptação - art. 180,
caput
, do CP - (PJe 0021579-94.2016.8.11.0055); tráfico de drogas - art. 33 da Lei nº 11.343/2006 - (PJe 0003555-57.2012.8.11.0055); bem como por duplo homicídio qualificado e furto qualificado (PJe 0000341-77.2010.8.11.0039).

Nesse sentido, transcrevo trecho da decisão agravada
(Id. 241857685), vejamos:

“[...] “Da pena efetivamente cumprida – seq. 180.1 e 261.1.

Diretamente ao ponto, a pena efetivamente cumprida deve ser aferida pelos relatórios de situação carcerária/atestados de pena, sobretudo, quando há unificação de guias, em razão dos diversos marcos temporais/eventos no curso da execução.

No caso dos autos, até a presente data, consta como “Pena Cumprida Até Dt Atual: 15a10m6d”, isto é, está sendo devidamente computado, inclusive ao tempo da manifestação da Defesa (04/10/2023), em que esta requeria “a pena efetivamente cumpridas (total de 14a2m2d)”.

Desse modo, indefiro requerimento efetuado (seq. 180.1).

Das guias de execução penal n. 0021579-94.2016.8.11.0055 e 0000341- 77.2010.8.11.0039 - Decreto nº. 11.302/2022.

Como cediço, não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
.

No caso dos autos, houve o cumprimento de 93% (noventa e três) por cento de apenas um dos crimes de homicídio qualificado (hediondo), até 25 de dezembro de 2022, restando, também, o cumprimento da condenação referente ao crime de tráfico de drogas Guia n. 0003555-57.2012.8.11.0055 (vedação expressa, art. 7°, inciso VI). (...)

Ante o exposto, indefiro do pleito Defensivo para concessão de indulto referente ao Decreto Presidencial nº 11.302/2022.”

Pois bem.
O recurso não merece provimento
.

Isso porque, como cediço o indulto é instituto jurídico previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de competência privativa do Presidente da República, veiculado por Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).

E para tanto,
“(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial) é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados pelo Presidente da República, nos termos taxativos do decreto de sua regência”
(STJ Resp n. 1.828.409/MS, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE INDULTO NATALINO – DECRETO Nº 11.302/2022 – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

As penas correspondentes a infrações diversas serão somadas e unificadas até 25 de dezembro de 2022 e, caso somadas, ultrapassem 05 (cinco) anos de reclusão, inviabiliza-se a concessão do indulto em virtude do não cumprimento dos requisitos dispostos no Decreto nº 11.302/2022.

Segundo o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.

Embora um dos delitos pelos quais o agravante foi condenado não impeça a concessão do indulto, o não cumprimento da pena dos crimes envolvendo violência ou grave ameaça, obsta a extinção da punibilidade do agente em relação ao crime previsto no art. 10, §2º, da Lei nº 9.437/2003, nos termos do art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

(N.U 1007974-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) Destaquei

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O INDULTO NATALINO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES DIVERSAS – DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022 – PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO POR PENA ISOLADAMENTE – DESCABIMENTO – DECRETO DISPÕE QUE AS PENAS CORRESPONDENTES A INFRAÇÕES DIVERSAS SERÃO UNIFICADAS OU SOMADAS – PENA DO CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA NA TOTALIDADE - NÃO ATENDIMENTO AOS ARTS. 5º E 11º, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO-PRESIDENCIAL N. 11.302/2022 – INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – AGRAVO DESPROVIDO.

As penas relativas a mais de um crime (provenientes ou não do mesmo processo) devem ser unificadas, inexistindo qualquer menção no aludido dispositivo ao cômputo individualizado de penas.

O art. 11, parágrafo único, do decreto Lei 11.302/2022, é claro quando determina que, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º do Decreto Lei vigente, não será concedido o indulto natalino para os crimes não impeditivo enquanto o condenado não cumprir a pena do crime impeditivo
”.
(N.U 1008978-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios, confira-se:

"
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto. Recurso defensivo. Concessão de indulto com base no artigo 5ºdo Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Não cabimento. Agravante condenado por crimes abrangidos e vedados pelo Decreto Presidencial. Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido
. Sentenciado condenado por crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
Pena do delito de roubo circunstanciado, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial, não integralmente cumprida. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Decisão mantida. Negado provimento ao agravo." (TJSP; Agravo de Execução Penal 0000649-29.2023.8.26.0496; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 06/03/2023; Data de Registro: 06/03/2023)
Destaquei

Dito isso, o artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 assim estabelece:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Suas disposições ainda prosseguem estabelecendo condições objetivas e subjetivas, formuladas conforme a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, as quais, ao serem submetidas aos casos práticos, não devem ser restringidas ou alargadas para além daquelas possibilidades descritas na norma Presidencial, visto que incumbe ao juízo singular analisar somente os requisitos previstos taxativamente no Decreto.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a análise para a concessão de comutação ou indulto limita-se aos parâmetros previstos no respectivo decreto, que é de competência privativa do Presidente da República. [...] 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 567.369/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS).

Ao exame das exigências para concessão do indulto, vê-se que o agravante não preenche as condições necessárias pela norma em comento, pois lhe falta, sobretudo, o requisito objetivo.

Registra-se que o apenado foi condenado por diversos crimes, dentre os quais, alguns são impeditivos da concessão do indulto e outros não impeditivos. Contudo, infere-se que ainda não cumpriu o total de pena em relação aos crimes previstos no artigo 7º do referido decreto.

Assim, verifica-se que, dentre os delitos cometidos pelo agravado, tem-se a existência do crime de natureza não comum, situação que impõe óbice à concessão do benefício, diante do que dispõe o parágrafo único do art. 11 do aludido Decreto Presidencial, vejamos:

"[...]
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º."

Nesse contexto, manifestou o douto Promotor de Justiça, Dr. José Jonas Sguarezi Junior, em seu parecer,
“
verifica-se que o penitente, até 25/12/2022, havia cumprido apenas 93% (noventa e três por cento) relativo a um dos crimes de homicídio qualificado (hediondo) da guia nº. 0000341- 77.2010.8.11.0039” e “sequer começou a cumprir a pena pelo outro homicídio qualificado constante da mesma guia e nem tampouco aquela do crime de tráfico de drogas constante da guia nº. 0003555- 57.2012.8.11.0055
.”
(Id. 241857685).

Logo, por descumprimento do requisito objetivo, em especial o não atendimento aos arts. 5º e 11º, parágrafo único, ambos do Decreto-Presidencial n. 11.302/2022, verifica-se que o agravante não faz
jus
ao recebimento do referido benefício.

Quanto à alegada divergência de informações quanto ao tempo de reprimenda cumprida, entendo que o pleito não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
consignou que esse dado
“
deve ser aferida pelos relatórios de situação carcerária/atestados de pena, sobretudo, quando há unificação de guias, em razão dos diversos marcos temporais/eventos no curso da execução
”
. E que,
“
no caso dos autos, até a presente data, consta como “pena cumprida até dt atual: 15a10m6d”
,
isto é, está sendo devidamente computado,
inclusive ao tempo da manifestação da Defesa (04/10/2023)”
.

Neste exato sentido é possível observar que todos os dados que o agravante informa na pretensão recursal foram considerados devidamente no sistema SEEU, quais sejam a pena unificada (33 anos e 7 meses), as frações da natureza dos crimes pelos quais o agravante cumpre as penas definitivas (frações de 1/6 e 2/5), a data-base para se considerar a concessão de benefícios (27.8.2026), bem como os dias remidos (465 no total).

Ainda nesse diapasão, em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que todos os dados mencionados pela defesa técnica foram lançados de maneira regular, tanto que os cálculos foram elaborados com todos os dados acima mencionados e, considerando tais dados, o sistema SEEU apresentou a data da progressão e regime em 27.08.2026, bem como a previsão de alcance do término de cumprimento de pena (20.5.2042), em conformidade com a LEP.

Para além disso, visando esclarecer acerca da consistência do cálculo apresentado pelo sistema SEEU nos autos e, em consulta ao endereço eletrônico da Justiça Federal, tem-se que:

“[...]
O SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado é o sistema de processamento de informações e da prática de atos processuais relativos à Execução Penal no âmbito do Poder Judiciário, instituído e gerido pelo CNJ, nos termos da Resolução nº 280, de 09 de abril 2019
. [...]”
(Vide: https://www.jfrj.jus.br/conteudo/orientacoes-de-consulta-seeu/o-que-e-o-seeu). sic. Destaquei.

Portanto, tendo em conta que os dados do executivo de pena do agravante foram inseridos corretamente no sistema SEEU (sistema instituído e gerido pelo CNJ), conclui-se que, o pleito defensivo não merece acolhimento, sobretudo, ao considerar que o sistema SEEU foi acertadamente alimentado, o qual está em conformidade com a Lei de Execuções Penais.

Nessa mesma linha de pensamento,
manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, em seu parecer:

“[...] Se o tempo de cumprimento de pena está anotado de forma correta, nos relatórios de situação carcerária e atestados de pena do agravante, os quais são utilizados para se verificar a pena efetivamente cumprida, inexiste qualquer providência a ser adotada pelo Tribunal.”
(Id. 244013196).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024